Tribunal: TJMT
Processo: 1014729-68.2024.8.11.0041
Relator(a): DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1014729-68.2024.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Efeitos, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Ambiental]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[O.A.A.B PAVIMENTACAO, CONSTRUTORA, AGROINDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME - CNPJ: 02.088.434/0001-10 (EMBARGANTE), RAFAEL TORSI DE OLIVEIRA - CPF: 028.206.481-85 (ADVOGADO), ANDRE BELLANDI - CPF: 810.887.951-53 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0030-89 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHERAM OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1º VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2ª VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONVERSÃO DE MULTA AMBIENTAL. NORMA VIGENTE À ÉPOCA DO PROTOCOLO DO PEDIDO. OMISSÃO CONFIGURADA. EFEITOS MODIFICATIVOS. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos por empresa autuada ambientalmente contra acórdão que, ao reformar sentença de primeiro grau, reconheceu a aplicabilidade de decreto posterior (Decreto nº 275/2023) ao pedido de conversão de multa protocolado sob a égide do Decreto Estadual nº 1.436/2022.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o julgado incorreu em omissão relevante ao deixar de se manifestar sobre o art. 70 do Decreto Estadual nº 1.436/2022, que determina a observância da norma vigente ao tempo do protocolo do pedido de conversão da multa ambiental.

III. Razões de decidir

3. Verifica-se omissão material no acórdão embargado quanto à análise do art. 70 do Decreto Estadual nº 1.436/2022, que permaneceu vigente mesmo após a edição do Decreto nº 275/2023 e estabelece critério objetivo de definição normativa segundo a data do protocolo.

4. O dispositivo mencionado vincula a decisão administrativa à norma vigente à época da solicitação, assegurando ao requerente o direito aos percentuais de desconto previstos no decreto anterior, conforme interpretação sistemática dos arts. 68, 70 e 77 do Decreto Estadual nº 1.436/2022.

5. A jurisprudência desta Câmara tem reconhecido a irretroatividade da norma mais restritiva em casos análogos, assegurando o respeito à segurança jurídica e à confiança legítima dos administrados.

6. Diante da omissão verificada e da similitude fática com julgados anteriores, impõe-se a correção do julgado, com modificação do entendimento anteriormente firmado.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração providos com efeitos modificativos.

Tese de julgamento:

“1. A decisão administrativa sobre pedido de conversão de multa ambiental deve observar a norma vigente à época do protocolo do requerimento, nos termos do art. 70 do Decreto Estadual nº 1.436/2022.

2. A superveniência de norma mais restritiva não se aplica retroativamente a pedidos tempestivamente formulados sob a égide de regramento anterior, por força dos princípios da legalidade, da proteção da confiança legítima e da irretroatividade administrativa.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
embargos de declaração
opostos por
O.A.A.B. PAVIMENTAÇÃO, CONSTRUTORA, AGROINDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
em face do
acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso
, nos autos da Apelação Cível nº
1014729-68.2024.8.11.0041
.

O v. acórdão embargado deu provimento ao recurso de apelação interposto pelo
Estado de Mato Grosso
, para reformar a sentença de primeiro grau que havia reconhecido o direito da parte autora à aplicação dos percentuais de desconto previstos no Decreto Estadual nº 1.436/2022, vigente à época do protocolo do requerimento de conversão de multa ambiental, afastando a incidência dos percentuais reduzidos introduzidos pelo Decreto Estadual nº 275/2023.

Sustenta a embargante, em síntese, a existência de
omissão e contradição
no julgado, porquanto o acórdão deixou de se manifestar sobre o disposto no
art. 70 do Decreto Estadual nº 1.436/2022
, norma que, mesmo após a edição do Decreto Estadual nº 275/2023,
permaneceu em vigor
e estabelece que a decisão sobre o pedido de conversão da multa deve considerar o
momento de sua apresentação
.

Aduz ainda que o entendimento adotado no acórdão contraria jurisprudência recente desta Corte, notadamente acórdãos proferidos em casos análogos pela mesma Câmara, nos quais se assentou a
incidência da norma vigente ao tempo do protocolo do requerimento
, com fundamento nos princípios da
irretroatividade das normas administrativas
, da
segurança jurídica
e da
proteção da confiança legítima
.

Defende, por fim, que a ausência de pronunciamento sobre norma específica e sobre precedentes vinculantes impõe a correção do julgado, nos termos do art. 1.022, incisos I e II, do Código de Processo Civil.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O recurso comporta provimento.

Trata-se de
embargos de declaração opostos por OAAB PAVIMENTAÇÃO, CONSTRUTORA, AGROINDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
contra acórdão desta Egrégia Câmara que deu provimento à apelação do Estado de Mato Grosso, reconhecendo a legalidade da aplicação do Decreto Estadual nº 275/2023 ao pedido de conversão de multa ambiental formulado em 24/08/2022, afastando os percentuais mais benéficos previstos no Decreto Estadual nº 1.436/2022.

O acórdão embargado tem o seguinte teor:

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONVERSÃO DE MULTA AMBIENTAL. APLICAÇÃO DE NORMAS SUPERVENIENTES. INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO. NORMA VIGENTE À ÉPOCA DA DECISÃO ADMINISTRATIVA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que reconheceu o direito dos autores à aplicação dos percentuais de desconto previstos no Decreto Estadual nº 1.436/2022, vigente à época do protocolo do pedido de conversão de multa ambiental em serviços ambientais, em detrimento da norma superveniente (Decreto Estadual nº 275/2023).

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se incidem os percentuais de desconto da norma vigente ao tempo do protocolo do pedido administrativo (Decreto Estadual nº 1.436/2022) ou se deve prevalecer a norma vigente no momento da decisão administrativa (Decreto Estadual nº 275/2023), que alterou os percentuais e critérios para conversão da multa.

III. Razões de decidir

3. O protocolo do requerimento administrativo não gera, por si só, direito adquirido à norma anterior, porquanto não caracteriza ato jurídico perfeito nem incorpora o benefício ao patrimônio jurídico do interessado.

4. A Administração Pública está vinculada ao princípio da legalidade estrita, devendo aplicar a legislação vigente ao tempo da prática do ato decisório.

5. Em matéria ambiental, prevalece o princípio da vedação ao retrocesso, não se admitindo interpretação que fragilize a tutela do meio ambiente em prol de formalismos procedimentais ou expectativas não consolidadas.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de apelação provido.

Te­se de julgamento:

“1. A concessão de desconto em conversão de multa ambiental sujeita-se à norma vigente à época da decisão administrativa, e não do protocolo do pedido.

2. O protocolo de requerimento administrativo não constitui, por si só, ato jurídico perfeito ou direito adquirido, configurando mera expectativa de direito.”

(N.U 1014729-68.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, DEOSDETE CRUZ JUNIOR, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 08/05/2025, Publicado no DJE 08/05/2025)

A parte embargante sustenta, em síntese, que o v. acórdão incorreu em
omissão e contradição
, ao deixar de se manifestar sobre o disposto no
art. 70 do Decreto Estadual nº 1.436/2022
, dispositivo que
permaneceu vigente mesmo após a alteração promovida pelo Decreto nº 275/2023
, e que determina que a decisão sobre o pedido de conversão da multa
deve considerar o momento da sua apresentação
.

É precisamente nesse ponto que se revela a omissão relevante a ser sanada.

A despeito da fundamentação desenvolvida no v. acórdão embargado, não se verifica pronunciamento específico quanto ao conteúdo e alcance do citado art. 70 do Decreto Estadual nº 1.436/2022, dispositivo que estabelece, de forma expressa, que a decisão administrativa sobre o pedido de conversão da multa deve considerar o
momento da sua apresentação
.

Trata-se de norma procedimental que revela
critério objetivo de temporalidade normativa
, cujos efeitos alcançam diretamente a definição do regime jurídico aplicável ao caso concreto. Trata-se de norma vigente à época do Decreto anterior e não modificada pelo Decreto atual, cuja presença normativa não pode ser desconsiderada na análise da legalidade da decisão administrativa que aplicou percentuais menos favoráveis com base em regramento posterior.

Ao deixar de se pronunciar sobre a vigência e aplicabilidade de tal disposição, o julgado de fato incorreu em omissão material, relevante e influente, que compromete a
completude da fundamentação do acórdão
e impede o exaurimento da prestação jurisdicional.

Referida omissão adquire contornos ainda mais relevantes diante da
jurisprudência desta Câmara
, como se verifica no recente julgamento da Apelação Cível nº
1039809-68.2023.8.11.0041
, de relatoria do
Des. Marcos Regenold Fernandes
:

DIREITO ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. MANDADO DE SEGURANÇA. PROGRAMA DE CONVERSÃO DE MULTAS AMBIENTAIS. PROTOCOLO TEMPESTIVO DO PEDIDO. APLICAÇÃO DO DECRETO ESTADUAL VIGENTE À ÉPOCA DO REQUERIMENTO. IRRETROATIVIDADE DE NORMA POSTERIOR MAIS RESTRITIVA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Reexame Necessário e Apelação interpostos pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra sentença que concedeu parcialmente a segurança no Mandado de Segurança impetrado por CLEANDO MALAQUIAS FERNANDES, produtor rural autuado por desmatamento ilegal, para determinar à SEMA/MT que aplique os percentuais de desconto previstos no Decreto Estadual n. 1.436/2022, vigente à época do protocolo do pedido de conversão da multa ambiental, afastando a aplicação retroativa do Decreto Estadual n. 275/2023, mais restritivo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão:

(i) definir se a Administração Pública pode aplicar retroativamente norma administrativa superveniente (Decreto Estadual n. 275/2023) a pedido de conversão de multa protocolizado sob a vigência de norma anterior (Decreto Estadual n. 1.436/2022); e

(ii) verificar se o requerimento apresentado pelo impetrante respeitou o prazo especial previsto para obtenção de desconto de 90%.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Decreto Estadual n. 1.436/2022 estabeleceu, em seu art. 77, caput e §2º, prazo especial de 30 dias úteis para requerimentos de conversão de multa com desconto de 90%, contados da data de sua publicação, aplicando-se esse percentual independentemente da fase do processo administrativo.

4. O requerimento apresentado pelo impetrante foi protocolizado em 30/08/2022, último dia do prazo excepcional previsto, sendo, portanto, tempestivo e apto a gerar o direito ao desconto de 90%.

5. A posterior edição do Decreto Estadual n. 275/2023, que reduziu os percentuais de desconto, não pode atingir situações jurídicas consolidadas sob a vigência do decreto anterior, sob pena de violação ao princípio da irretroatividade das normas administrativas (CF/1988, art. 5º, XXXVI; LINDB, art. 6º).

6. O ato administrativo que aplicou o desconto de 60% com base na norma superveniente desconsiderou o art. 70 do Decreto Estadual n. 1.436/2022, que determina a observância da norma vigente no momento do protocolo do pedido.

7. A jurisprudência do TJMT é pacífica ao reconhecer que os efeitos de decreto mais restritivo não se aplicam retroativamente a pedidos tempestivos já submetidos ao regime anterior, em respeito ao princípio do “tempus regit actum”.

8. A via do mandado de segurança é adequada, dado que a violação ao direito líquido e certo se comprova de plano, sem necessidade de dilação probatória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido. Sentença confirmada em sede de reexame necessário.

Tese de julgamento:

1. O desconto de 90% previsto no Decreto Estadual n. 1.436/2022 aplica-se aos requerimentos de conversão de multa protocolizados dentro do prazo excepcional de 30 dias úteis previsto no art. 77, §2º, do mesmo diploma.

2. O Decreto Estadual n. 275/2023, mais restritivo, não se aplica retroativamente a pedidos tempestivamente apresentados na vigência do decreto anterior, em respeito ao princípio da irretroatividade.

3. O marco temporal para definição do regime normativo aplicável é a data de protocolo do requerimento de conversão, conforme dispõe o art. 70 do Decreto n. 1.436/2022.

Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5º, XXXVI; LINDB, art. 6º; Decreto Estadual n. 1.436/2022, arts. 68, 70 e 77; Decreto Estadual n. 275/2023; Lei 12.016/2009, art. 1º.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, RACRN 10352108620238110041, Rel. Desa. Vandymara Galvão Ramos Paiva Zanolo, j. 21.11.2024; TJMT, RACRN 10343395620238110041, Rel. Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago, j. 22.10.2024.

(N.U 1039809-68.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Regime de Cooperação da 2ª Câmara de Direito Público, Julgado em 10/06/2025, Publicado no DJE 10/06/2025)

Diante da similitude fática e da identidade normativa entre os casos, impõe-se a aplicação uniforme da tese firmada por esta Câmara, assegurando-se tratamento equânime aos jurisdicionados e a integridade da jurisprudência colegiada.

A interpretação sistemática dos arts. 68, 70 e 77 do Decreto Estadual nº 1.436/2022 conduz à conclusão de que o
protocolo tempestivo do pedido dentro do prazo legal,
como é o caso dos presentes autos,
vincula a análise ao regime jurídico então vigente
, assegurando o direito aos percentuais ali previstos, inclusive os
90% de desconto
, nos termos da regulamentação para infrações de menor potencial ofensivo.

Não se trata aqui de expectativa de direito, mas sim de
situação jurídica consolidada
, com base em norma ainda vigente e aplicável no tempo do ato.

Assim, a omissão verificada tem caráter relevante e impacta diretamente na fundamentação do julgado, justificando o acolhimento dos embargos com efeitos modificativos.

Diante do exposto,
acolho os embargos de declaração
opostos por
O.A.A.B. PAVIMENTAÇÃO, CONSTRUTORA, AGROINDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
, para
sanar omissão
do v. acórdão quanto à aplicabilidade do art. 70 do Decreto Estadual nº 1.436/2022 e, com fundamento no art. 1.023, § 2º, do Código de Processo Civil, atribuo-lhes
efeitos infringentes
, a fim de
modificar o julgamento anterior
,
negando provimento à apelação do Estado de Mato Grosso
e
restaurando integralmente a r. sentença de primeiro grau
, que reconheceu o direito da parte autora à aplicação dos percentuais de desconto previstos no Decreto Estadual nº 1.436/2022, vigente à data do protocolo do requerimento administrativo (24/08/2022).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2025